Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725868-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SEBASTIAO MAGALHAES DOURADO DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que nos autos da Ação de Conhecimento (Processo no 0717666-26.2022.8.07.0003) ajuizado por SEBASTIÃO MAGALHÃES DOURADO deferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão dos descontos operados pelo banco ora Agravante, no valor mensal de R$ R$ 524,78, até ulterior deliberação do Juízo a quo. Nas razões recursais sustenta o Banco Agravante a inexistência dos requisitos constantes do art. 300 do CPC para deferimento da medida liminar aviada pelo recorrido, ora Agravado. Diz que não há nos autos qualquer indício de urgência e de que haverá fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação a parte recorrida. Defende que a legalidade dos descontos será discutida ao longo do processo a partir da apresentação de defesa e da produção das provas necessárias, não sendo as alegações do agravado fundamentos hábeis para deferimento da tutela antecipada. Acrescenta que a questão trata de matéria de mérito e não confere juízo de probabilidade a possibilitar, neste momento, a suspensão do desconto do empréstimo, que se traduz na contrapartida de quantia utilizada pela Agravada, e que só é possível a suspensão dos descontos do empréstimo declarado como não contratado, quando a parte consigna em Juízo a referida quantia, conferindo verossimilhança às suas alegações. Pondera, assim, que a decisão agravada lhe trará danos irreparáveis, já que teve que cessar os descontos pertinentes ao contrato em questão, bem como que o devedor ainda deveria ao menos depositar judicialmente as parcelas devidas. Para fins da tutela de urgência, o apelante alega a necessidade de atribuição de efeito ativo para suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito pede a reforma da decisão. Preparo no id. 37948622. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir efeito ativo ou suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos relacionados a presença de elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela em sede recursal. A decisão recorrida assim restou proferida pelo Juízo de origem: (...) Concedo o benefício da justiça gratuita ao requerente, considerando a sua aparente condição financeira. Anote-se a prioridade na tramitação, tendo em vista a idade do autor (art. 1.048, II, CPC). Trata-se de ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado, alegando o autor que teria sido contactado com um representante da instituição financeira ré. Infere que fez um novo contrato com o Banco Santander, intermediado pelo primeira ré, obtendo o valor de R$ 28.999,78 (vinte e oito mil, novecentos e noventa e nove reais e setenta e oito centavos), o qual foi integralmente transferido. Aduz que a primeira ré se comprometera a depositar na conta do autor as seguintes quantias: quatro parcelas no valor de R$ 483,53 (quatrocentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos); em seguida, duas parcelas de R$ 1.008,31 (mil e oito reais e trinta e um centavos); e, por fim, 90 parcelas de R$ 524,78 (quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e oito centavos). Contudo, o pagamento deixou de ser feito e ainda existe um novo débito em seu contracheque. Consigna que está sendo descontado um valor mensal considerável e que vem lhe causando grandes prejuízos, posto que cumpriu com as orientações passadas pelo representante da parte ré. É o breve relato. Decido. Analisando detidamente a inicial, tem-se que o caso em estudo é muito específico e difere dos demais analisados envolvendo contratos de empréstimos firmados por supostos intervenientes. Na situação ora apresentada, vê-se que o desconto mensal de R$ 524,78 vem comprometendo substancialmente a própria sobrevivência do autor, uma vez que sobra apenas da sua renda total o valor líquido de pouco mais de dois salários mínimos (ID 129453823), de modo que os abatimentos vêm prejudicando imensamente a manutenção básica do requerente. Conforme narra em sua inicial, o autor acreditou na narrativa, uma vez que a empresa ré apresentou dados referentes à toda sua situação financeira, o que o levou a acreditar que toda a operação estaria sendo realizada de forma legítima. Portanto, faltou prudência também por parte da instituição financeira ao não verificar e fiscalizar todos os intervenientes da contratação do empréstimo consignado e suas reais condições. (...) Portanto, por medida de cautela, tendo em vista que os descontos comprometem sobremaneira a própria sobrevivência do autor, tem-se que devem ser suspensos, pelo menos até que o feito seja melhor instruído e os fatos devidamente esclarecidos. Diante dessas considerações, concedo a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar a suspensão dos descontos operados pelo banco requerido (Santander), no valor mensal de R$ R$ 524,78, até ulterior deliberação deste juízo. Expeça-se ofício ao setor de pagamento e processamento da folha do autor.Cite-se e intime-se. (...)”. (id. 129468673) Ao partir de uma análise perfunctória do presente recurso, a toda a evidência, a compreensão esposada na r. decisão do Juízo a quo para determinar a suspensão dos descontos do empréstimo contratado decorreu do entendimento de que o caso em referência, além de diferir dos demais, o desconto questionado vem comprometendo substancialmente a própria subsistência do autor/agravado. E nesse ponto, a despeito da insurgência do banco Agravante, certo é a discussão nos autos envolve a existência de nulidade no contrato de empréstimo com base no suposto “golpe da falsa portabilidade”, situação que precisará ser melhor avaliada na origem, tanto quanto em relação a empresa intermediária do negócio entabulado, quanto ao banco recorrente. Não bastasse essa questão, há que se considerar que diante dos empréstimos contratados e descontados na folha de pagamento do agravado, o mesmo vem percebendo renda líquida de quase dois salários mínimos, situação que demonstra o comprometimento considerável da sua verba salarial que percebe como agente de portaria em órgão público. Ademais, não há ainda qualquer perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que eventual provimento do recurso posteriormente, o Agravante poderá requerer de imediato o restabelecimento das cobranças. Sendo assim, haja vista que a discussão envolve nulidade na contratação de empréstimo com descontos diretos em folha de pagamento, tenho por ausente, ao menos em um juízo de cognição superficial e próprio das medidas liminares, o requisito da verossimilhança a justificar a concessão da tutela de urgência ou do efeito suspensivo vindicado pela parte recorrente, revelando-se necessária uma análise mais aprofundada a ser realizada oportunamente, em especial após o estabelecimento do contraditório em sede recursal. Diante destes fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar, sem prejuízo quanto a análise do mérito recursal, o qual será submetido oportunamente ao crivo do colegiado desta Turma Cível. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora